Tribunal: TJSP
Processo: 2024861-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA RECURSAL – Recurso interposto contra r. decisão proferida em ação processada sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública - Competência do Colégio Recursal para julgar os recursos interpostos contra as decisões proferidas em ações processadas sob o rito do Juizado Especial - Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA RECURSAL – Recurso interposto contra r. decisão proferida em ação processada sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública - Competência do Colégio Recursal para julgar os recursos interpostos contra as decisões proferidas em ações processadas sob o rito do Juizado Especial - Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça Bandeirante e desta C. Câmara de Direito Público - RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REMESSA AO COLÉGIO RECURSAL COMPETENTE.